Tribunal: TJMT
Processo: 1001647-56.2021.8.11.0111
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001647-56.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE JOAO DA SILVA - CPF: 502.552.741-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), JOSE JOAO DA SILVA - CPF: 502.552.741-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

E M E N T A

APELAÇÃO —
MEDIDA DE PROTEÇÃO
— PEDIDO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE IDOSO — NECESSIDADE DE PRÉVIA RECUSA ADMINISTRATIVA — INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA — FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Falece interesse processual à parte que ingressa com pedido de acolhimento institucional de idoso sem prova da negativa administrativa, porquanto, inexistente pretensão resistida a justificar o acionamento da máquina judiciária. Logo, a extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, é medida que se impõe.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Município de Matupá
contra a sentença (Id. 170858466) proferida em
medida de proteção de idoso
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em benefício de
José João da Silva
.

Assegura que não há interesse processual na propositura da ação, porquanto ausente a negativa de acolhimento institucional do idoso.

Assevera que, de acordo com a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), o Município não pode determinar de maneira compulsória o acolhimento institucional do idoso quando “
existe consenso, vontade do idoso e de seus familiares
”.

Afiança que não está legitimado a figurar no polo passivo da
pretensão pela inexistência de litígio. Ainda, “
quem deveria ser réu na ação é o idoso, seus familiares ou a Associação Matupaense de Atenção Integral ao Idoso – AMAII, quem estivesse recusando a internação de forma extrajudicial
.”.

Requer o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente, com a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, pela ausência de interesse processual.

Contrarrazões (Id. 170858479).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora José Antônio Borges Pereira (Id. 174970688), opina pelo não provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Isto posto, confirmo a tutela de urgência deferida (id. 72965565) e julgo procedente o pedido inicial formulado pelo Ministério Público Estadual em favor do tutelado José João da Silva para garantir o acolhimento do idoso em instituição de proteção ao idoso, no abrigo indicado na inicial ‘AMAII’ no Município de Matupá/MT.

Via de consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. [...]. (Id. 170858466 – fls. 3/4).

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
José João da Silva
, propôs
medida de proteção
contra o
Município de Matupá
, para que fosse compelido a providenciar o acolhimento institucional do idoso na Associação Matupaense de Atenção Integral ao Idoso – AMAII.

Na inicial é descrito que:

[...] Recentemente foi recebido por esta Promotoria de Justiça da Comarca de Matupá, documentação encaminhada pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS de Matupá, dando conta da situação periclitante do Sr. José João da Silva, que conta atualmente com 82 (oitenta e dois) anos de idade, portanto, idoso nos termos da lei, e solicitando ao Ministério Público intervenção para o fim de efetuar o seu abrigamento.

E inquestionável a flagrante situação de vulnerabilidade em que se encontra o Sr. José João da Silva, porquanto continua residindo por clemência na Chácara da Sra. Maria, onde reside um filho de aproximadamente 38 anos de idade. Verifica-se que mãe e filho enfrentam problemas com alcoolismo e por este motivo por vezes não estão em condições de ofertar alimentação pronta ao idoso, bem como em situações de conflitos o idoso tem permanecido em situação de risco. Ainda, apurou-se que de fato o ora substituído não possui familiares em Matupá.

Por fim,
a equipe do CREAS indicou a necessidade de institucionalização do Sr. José João da Silva
.

[...]

Em virtude de todo o exposto, a situação requer intervenção judicial imediata, porquanto o Sr. José João da Silva está exposto à situação de risco
.
Constata-se ser a melhor opção, em nosso sentir, seu acolhimento em unidade ou abrigo destinado ao cuidado de pessoas idosas, notadamente a instituição de longa permanência de idosos da
Associação Matupaense de Atenção Integral ao Idoso – AMAII
, inaugurada no dia 22.11.2021
. [...]. (Id. 170854742 – fls. 1). [sem negrito no original]

O Relatório de Acompanhamento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS do Município de Matupá está a registrar que:

[...] O CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social vem mui respeitosamente através deste relatório, informar a situação atual do Sr. José João com o intuito de acolhimento em instituição de longa permanência para idosos, o Lar de Idosos de Matupá/MT.

Sr. José João, 82 anos, solteiro, beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Sr. José João atualmente continua residindo de favor na chácara da Srª Maria, onde reside um filho de aproximadamente 38 anos de idade, mãe e filho enfrentam problemas com alcoolismo e por esse motivo por vezes não estão em condições de ofertar alimentação pronta ao idoso, bem como em situações de conflitos Sr. José João tem ficado em situação de risco, conforme relatório encaminhado anteriormente a este MP.

Atualmente ainda está presente nos relatos do idoso de situações vivenciadas que não permite qualidade de vida, como por exemplo, ter que permanecer algumas noites em claro devido a incômodos ocasionados devido o uso abuso de álcool dos proprietários da residência.

Sr. José João já visitou o Lar de Idosos e está de acordo a ir residir no local ciente que neste momento é a melhor opção para seu bem estar e qualidade de vida
.

O idoso não possui familiares identificados por este CREAS até este presente momento, bem como a família da Srª Maria que o acolheu está ciente que no momento é o melhor para ele.

Conclui-se ainda que, no momento, Sr. José João não possui condições para residir sozinho sem auxilio para suas necessidades básicas como preparação de alimentação, apoio para consultas em saúde, haja vista que o mesmo não relata ter em sua rotina avaliações de saúde, e no ambiente que está não há mais possibilidade de continuar por estar em situação de risco.

Neste sentido solicitamos o acolhimento do Sr. José João no Lar de Idosos de Matupá/MT, a fim de garantir qualidade de vida e garantia de direitos
.

Sem mais para o momento, este CREAS se encontra a disposição para maiores esclarecimentos sobre o à família em questão. [...]. (Id. 170854743 – fls. 8/9). [sem negrito no original]

Em 17 de dezembro de 2021 a tutela provisória de urgência foi deferida a determinar que o Município de Matupá providencie o acolhimento institucional do idoso
na Associação Matupaense de Atenção Integral ao Idoso – AMAII (Id. 170854747 – fls. 3).

Por conseguinte, na data de 15 de fevereiro de 2022, a instituição acima mencionada informou:

[...] Com os nossos cordiais cumprimentos, viemos através deste, em resposta ao Ofício n.01/1001647-56.2021.8.11.0111, a vossa Excelência que José João da Silva, foi recebido na data 20/12/2021 na casa para acolhimento ao idoso. [...]. O mesmo foi recebido com muito carinho pela equipe da casa os demais idosos, sendo extrovertido e se habituou com facilidade ao ambiente, e com os colegas. [...]. (Id. 170858455).

Entretanto, falece interesse processual à parte que ingressa com pedido de acolhimento institucional do idoso sem prova da negativa administrativa, logo, inexiste pretensão resistida a justificar o acionamento da máquina judiciária.

[...]
O interesse de agir é condição da ação caracterizada pelo binômio necessidade-adequação
.
Necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados
.
O interesse processual pressupõe a alegação de lesão a interesse
.
Afinal, se inexistente pretensão resistida, não há lugar à invocação da atividade jurisdicional
. [...]. (STJ, Terceira Turma, REsp 2000936/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de junho de 2022). [sem negrito no original]

Assim, trata-se, manifestamente, de falta de interesse processual pela ausência de prévio requerimento e a consequente negativa, portanto, é de rigor a extinção do processo, sem resolução de mérito.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, extinguir o processo, sem resolução do mérito, pela ausência de interesse processual.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024